Tribunal: STF
Processo: ARE 1347672
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGENTE POLÍTICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. PREVISÃO EM ATO NORMATIVO LOCAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Município de Taipas do Tocantins, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAIPAS DO TOCANTINS – AGENTE POLÍTICO – VERBAS REFERENTES AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS – EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL – DIREITOS SOCIAIS CORRETAMENTE RECONHECIDOS – VALOR DA REMUNERAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO LABOR PRESTADO AO MUNICÍPIO – ERRO MATERIAL VERIFICADO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 1 - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 650.898/RS, em sede de repercussão geral (tema 484), firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser indevido o pagamento de décimo terceiro salário e 1/3 sobre férias aos agentes políticos quando ausente lei local contendo tal autorização. No caso do Município de Taipas do Tocantins, há expressa previsão legal para pagamento tanto do 13º salário, quanto da indenização de férias, nos termos do artigo 80, § 1º de sua Lei Orgânica, bem como no Decreto Legislativo nº 001/2013, inserido no Ev 1- ANEXOS PET INI4, respectivamente em seus artigos 4º e 5º. 2 - Quanto ao valor da remuneração que servirá de base para o cálculo das referidas verbas deferidas na sentença, razão assiste ao Município ao apontar o erro material que se apresenta no dispositivo da decisão recorrida, tendo em vista que o Juiz de primeiro grau reconheceu que subsídio da apelada, ao tempo em que exerceu o cargo de Secretária Municipal de Saúde, era de R$ 2.300,00 (dois mil trezentos reais), pois quando entrou em vigor o novo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o subsídios dos Secretários Municipais a autora não mais integrava os quadros da Administração Pública. SUCUMBÊNCIA PARCIAL – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA CONDENAÇÃO NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA LITIGANTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 3 - A condenação em honorários de sucumbência também deve ser revista na medida em que a autora ficou vencida em considerável parte dos seus pedidos, especialmente quanto ao pleito de recebimento da diferença salarial que aduziu fazer jus, mas que não logrou êxito porque se constatou que o novo valor do subsídio passou a vigorar quando ela não mais ocupava o cargo de Secretária da Saúde. 4 – Apelação a que se dá parcial provimento para corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, e fazer constar o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de remuneração, sobre o qual serão calculadas as verbas referentes ao 13º salário e férias reconhecidas na sentença, bem como determinar a redistribuição dos honorários de sucumbência fixados em 20%, que incidirão sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada litigante, bem como os demais ônus processuais, observada a gratuidade de justiça deferida à autora” (fls. 12-13, e-doc. 13). 



    2. No recurso extraordinário, o Município de Taipas do Tocantins alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 37 e o § 4º do art. 39 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 484 da sistemática da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 650.898/RS), ao argumento de que “somente são devidos o pagamento de 13º Salários e Férias quando expressa previsão de percepção dos referidos subsídios em Lei Municipal específica sobre o assunto” (fl. 14, e-doc. 14).



    Sustenta que “o v. Acórdão combatido viola expressamente o disposto nos art. 37, inciso X e art. 39, § 4º da CF/1988, pois, em primeiro lugar, não há previsão automática no art. 80, § 1º da LC 05/93 (Lei Orgânica do Município de Taipas) – doc. em anexo, do direito à percepção de 13º salários e férias aos agentes políticos, incluindo secretários municipais, mas sim somente mediante lei” (fl. 19, e-doc. 14).



    Ressalta que, “conforme previsão no § 1º do art. 80 da LC 05/93, somente lei, no caso dos Secretários Municipais, poderá dispor acerca da percepção do direito ao recebimento de subsídios de 13º salários e outros, incluindo férias” (fl. 19, e-doc. 14).



    Argumenta que “o fundamento do v. Acórdão afirma que o Decreto Legislativo 001/2013 é norma autorizadora do direito da Recorrida à percepção dos 13º salários e férias vindicados, o que é totalmente incompatível/contrário ao disposto no art. 37, inciso X e art. 39, § 4º da CF/1988 e até mesmo ao disposto no § 1º do art. 80 da LC 05/93” (fl. 20, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o Município de Taipas do Tocantins argumenta “cuida(rem)-se os autos de Ação de Cobrança, em desfavor do Município de Taipas, objetivando o recebimento de diferenças de subsídios e pagamento integral de 13º salários e férias, 1/3 enquanto ocupava de cargo político de Secretária Municipal de Taipas do Tocantins” (fl. 3, e-doc. 21).



    Salienta que “o Acórdão recorrido reconheceu o direito à parte autora, ofendendo-se assim o Princípio da Legalidade, como também, feriu de pronto matéria Constitucional, haja vista que o Acórdão recorrido contraria expressamente o disposto no art. 37, inciso X e art. 39, § 4º da CF/1988, bem como, o entendimento deste C. STF em tema de repercussão geral” (fl. 6, e-doc. 21).



    Assevera que “os fundamentos do v. Acórdão combatido, cujo teor entendeu pelo não provimento do apelo do Município Recorrente no ponto ora discutido, se referem a existência, no entendimento equivocado do E. TJ/TO, do Decreto Legislativo 001/2013 e da suposta previsão de percepção de 13º Salários e Férias pelos agentes políticos na Lei Orgânica do Município de Taipas do Tocantins – LC 05/93, mais precisamente no disposto no art. 80, § 1º” (fl. 6, e-doc. 21).



    Pede: “a) Seja recebido e conhecido o presente recurso, por ser próprio, tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade; b) Seja provido o presente recurso para reformar a Decisão (evento 28), que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo Município de Taipas - TO, determinando-se o seu regular processamento e, no mérito deste, seja reformado o Acórdão recorrido, para fins de julgar improcedente os pedidos constantes na exordial; c) Requer, ainda, nos termos do art. 1.042, §5º, seja o presente Agravo julgado conjuntamente com o Recurso Extraordinário” (fl. 7, e-doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou que “no caso do Município de Taipas do Tocantins TO há expressa previsão legal para pagamento do tanto do 13º salário, quanto à indenização de férias, nos termos do artigo 80, § 1º de sua Lei Orgânica, bem como no Decreto Legislativo nº 001/2013, inserido no Ev 1- ANEXOS PET INI4, respectivamente em seus artigos 4º e 5º (…) Portanto, não há que se falar em ausência de previsão legal quanto ao 13º salário e aos direitos referentes às férias dos Secretários Municipais de Taipas do Tocantins” (fls. 8-9, e-doc. 13). 



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei Complementar n. 5/1993 do Município de Taipas/TO e Decreto Legislativo municipal n. 1/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.165.206-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL. O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal. Precedentes: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018” (RE n. 1.285.485-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Pagamento de décimo terceiro salário. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.042-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, §1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: ‘o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário’. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.179.044-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGENTE POLÍTICO. 1. No julgamento do RE 650.898, paradigma do tema nº 484 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que ‘o art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário’. Na oportunidade, se esclareceu que a ‘definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional’. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado fundamentou a concessão de gratificação natalina e terço de férias a detentor de mandato eletivo com base exclusivamente na Constituição, apesar de inexistente previsão no direito local, o que implica má aplicação da tese firmada por esta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 3.3949-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.096.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2018).



    7. O Tribunal de origem observou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 650.898-RG, Tema 484, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, e aplicou, na espécie em exame, a pertinente legislação municipal sobre o direito dos agentes políticos locais ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora